Tribunal: TJDFT
Processo: 0757069-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral, em razão de indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, bem como declarou a inexistência de débitos.
2. Consoante documentos de ID 18140265, verifica-se que a parte autora/recorrida quitou tempestivamente as faturas vencidas em outubro, novembro e dezembro de 2015, relativas a contrato de plano de telefonia móvel (ID 18140261). Portanto, a comprovada inscrição em órgão de proteção ao crédito (ID 18140259), por alegada inadimplência das alusivas faturas, não procede, o que resulta na declaração de inexistência do referido débito, bem como na indenização, por dano moral.
3. Com efeito, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
4. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação do enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, adequado o valor fixado em R$ 3.000,00.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.